Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738754-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BENTO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Bento Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 108048621 do processo n. 0051672-63.2009.8.07.0001) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra o ora agravante, Maria das Graças Alves da Silva e Atacadista Valente Ltda. - ME, rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital, bem como de nulidade pela ausência de nomeação da curadoria especial após o ato citatório. Em suas razões recursais (ID 31236247), narra o agravante que, “na origem, cuida-se de execução fiscal de crédito de natureza tributária, distribuída em 24/9/2009 para cobrança de R$724.374,13 (setecentos e vinte e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e treze centavos), conforme valor originário na exordial executiva, relativo às certidões de dívida ativa n. 0119623110, 0119623129, 0119774607, 0120034808 e 0129868132”. Relata que, “após o ajuizamento da referida execução e proferido o despacho de recebimento da demanda, o Juízo a quo indeferiu qualquer diligência para que fosse encontrado endereços do executado”. Salienta que, “mesmo não tendo sido realizada nenhuma tentativa de citação do executado/agravante pelos meios ordinários, o Juízo determinou a citação por edital”. Argumenta que é pressuposto essencial para o deferimento da citação por edital a busca de informações acerca do endereço do réu nos cadastros dos órgãos públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Sustenta, ainda, que, após a citação por edital, “o Juízo a quo não deu cumprimento à norma processual que determina a nomeação a curadoria especial e encaminhamento dos autos a Defensoria Pública para exercitar o direito à defesa da parte”, consoante enunciado de súmula n. 196 do c. STJ. Aduz que, em 23/4/2021, foi realizada a “penhora pelo BacenJud, bloqueando um valor de R$67.528,29 (sessenta e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos) da sua conta poupança na Caixa Econômica Federal”, oportunidade em que, efetivamente, “teve ciência da existência do processo de execução fiscal”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a execução de origem ou, alternativamente, a imediata liberação dos valores penhorados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade do ato citatório, com a consequente liberação dos bens bloqueados. Preparo recolhido (ID 31236251). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a citação por edital configura medida excepcional, apenas podendo ser adotada quando for demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré, quando esta for desconhecida ou nos demais casos previstos em lei. Na hipótese, não houve qualquer diligência para a citação pessoal do executado. Verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão indeferindo a citação no endereço indicado na petição inicial, ao argumento de nos autos da execução fiscal n. 0029683-98.2009.8.07.0001 ter sido infrutífera a tentativa de comunicação no endereço apontado (ID 42554078). Ademais, também foi indeferido o pedido do credor para consulta nos sistemas informatizados disponíveis em busca de outros endereços (ID 42554078). Sem o esgotamento dos meios para promover a citação pessoal, a princípio, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da citação por edital, nos termos do art. 231 do CPC/73[1], vigente à época dos fatos. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. SENTENÇA CASSADA. (...) 2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. (...) 4. In casu, a citação editalícia padece de nulidade, eis que o autor não promoveu todos os esforços necessários para localização da empresa ré, porquanto não foram efetuadas diligências para localizar e citar a requerida na pessoa de seu único sócio. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n. 1345022, 07379108420198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a curadoria especial recorrente pretende obter a declaração de nulidade da citação ficta determinada nos autos. 2. No caso, a citação por edital foi determinada após terem sido localizados endereços em diligência junto aos sistemas informatizados Infoseg e Siel restarem frustradas as tentativas de citação do apelante. 3. O autor e a curadoria especial requereram que fossem realizadas consultas nos sistemas BacenJud e RenaJud, com o intuito de localizar o réu. 3.1 O requerimento foi indeferido pelo Juízo singular, com a justificativa de que deveriam ser evitadas diligências desnecessárias e o consequente atraso na prestação jurisdicional. 4. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados. 4.1 Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas deve conduzir ao reconhecimento da nulidade do referido ato processual. 5. No caso em deslinde não foram esgotados os meios à disposição do Juízo singular para encontrar o endereço do demandado. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão n. 1284965, 07088180420198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise dos autos, observa-se que houve a penhora de ativos financeiros do executado via SisbaJud (ID 90401166), no montante de R$67.528,29 (sessenta e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos). A continuidade do feito poderá acarretar em transferência dos valores bloqueados ao credor, sem que tenha ocorrido a devida citação do executado lhe oportunizando o pagamento voluntário ou a defesa, consoante arts. 8o e 16 da Lei n. 6.830/80[2]. Tais fatos, portanto, indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para impedir a expedição de alvará ao credor até o julgamento do egrégio Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 231. Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei. [2] Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...). Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (...).